Tribunal: TJDFT
Processo: 0005147-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. ANIMUS NECANDI. INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável à adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 215 do ECA. Precedentes.

2. Inadmissível a desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado para aquele equiparado ao de lesões corporais, bem como incabível a absolvição quando existentes provas de que a adolescente agiu com animus necandi em relação a ambas as vítimas.

3. A confissão da adolescente não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, porque as medidas socioeducativas são desprovidas de caráter meramente punitivo, mas também voltadas à reeducação e ressocialização do jovem infrator.

4. Para a aplicação da medida socioeducativa não existe um critério gradativo a ser obrigatoriamente seguido e, sugerir que o Magistrado somente possa aplicar a medida socioeducativa conforme uma ordem sucessória pré-estabelecia, poderia ensejar uma aplicação não condizente com o que se propõe o ECA, pois incidiria em medida não correspondente ao caso concreto e que não alcançaria o fim proposto de reeducar o jovem infrator.

5. Em razão da gravidade do delito e das circunstâncias pessoais da apelante, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.